Tribunal: TJMT
Processo: 1009558-06.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009558-06.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[KLEVERSON RAYZEL GONCALVES - CPF: 022.347.041-46 (EMBARGADO), CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS - CPF: 007.620.318-24 (ADVOGADO), ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA - CPF: 616.345.651-34 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (EMBARGANTE), ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (EMBARGANTE), PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), DETRAN/PR - CNPJ: 78.206.513/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO
– CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS- ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E IMPOSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL JUSTIFICADORA DA NÃO NOMEAÇÃO – SUSPENSÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME – IMPOSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO CLARA - ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO INFRIGÊNCIA DOS ARTS. 97 DA CF E ART. 948 DO CPC – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REDISCUSSÃO E REANÁLISE DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC.

2. O Recurso de Embargos de Declaração não se presta à pretensão de rediscussão ou reexame da matéria.

3. Alegação de omissão quanto à necessidade da cláusula de reserva de plenário para desconsiderar a Lei Complementar Estadual no 614/19.

4. Matéria não suscitada anteriormente pelo Embargante, ou seja, trata-se de inovação recursal, o que é inviável em sede de Embargos de Declaração.

5. A cláusula de reserva de plenário somente é possível a sua aplicação em situações em que haja a necessidade de declaração de inconstitucionalidade da lei ou qualquer ato normativo do poder público, a teor do que dispõe os art. 97 da Carta Magna e art. 948 do Código de Ritos

6. Em nenhum momento este Sodalício afirmou ou declarou que a referida lei era inconstitucional.

7.
Frise-se que, se a Administração decide preencher as vagas por meio do concurso público, pressupõe-se que há a necessidade e, também, a disponibilidade orçamentária para tanto.

8. Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, a rejeição dos embargos, é medida que se impõe.

9. Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Turma:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso em face do acórdão que, à unanimidade, reconheceu o direito do impetrante à nomeação, uma vez que aprovado dentro do número de vagas, e concedeu a ordem mandamental.

O embargante aduz a existência de omissão ao argumento de que o prazo do concurso não expirou, que houve suspensão do prazo de validade do concurso, que a calamidade financeira persiste, e o dever de observância a cláusula de reserva de plenário
.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Turma:

De início, cumpre esclarecer que o art. 1.022 do CPC é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração; trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - NÃO CONSTATAÇÃO - NOVO JULGAMENTO DA CAUSA – INADMISSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - EXAME DA MATÉRIA - SUFICIÊNCIA. Devidamente demonstrado, com transcrição de excerto do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.
“
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.” (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). No mais, para fins de prequestionamento, basta que o Tribunal tenha examinado todas as questões postas. Embargos rejeitados.
”

(ED 4486/2019, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 26/04/2019). (destaquei)

No caso dos autos, boa parte dos pontos elencados pelo embargante como omissos, sequer foram objetos da defesa genérica apresentada ao id n. 1450553.

No mais, o acórdão contou com clara fundamentação, quanto ao término do prazo de validade do concurso, e reconhecendo o direito subjetivo a nomeação do embargado, e afastando a invocada discricionariedade da embargante, cito trecho:

“(...)

É sabido que o candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas tem direito subjetivo à nomeação, em consonância com o disposto nos incisos II e IV do artigo 37 da Constituição Federal de 1988.

Como efeito, é firme o entendimento sedimentado na doutrina e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que os candidatos aprovados em certame público, classificados dentro do número de vagas previsto no edital, possuem não mera expectativa, mas direito subjetivo, líquido e certo, à nomeação. E este direito decorre do fato de que a publicação do edital vincula a administração ao cumprimento do quanto ali disposto.

Neste sentido:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
CONCURSO PÚBLICO
PARA CARGO DE ESPECIALISTA EM SAÚDE.
CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS

PREVISTO NO EDITAL
.
RE 598.099/MS. REPERCUSSÃO GERAL
.
OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUANTO À SUA NOMEAÇÃO
. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CAPAZ DE JUSTIFICAR A NÃO APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO.

(....) 3
. O deslinde correto para a controvérsia é extraído do precedente firmado no Supremo Tribunal Federal em razão do julgamento do RE 598.099/MS, Relator o Em. Ministro Gilmar Mendes, que constitui o marco jurisprudencial regulatório do direito público subjetivo à nomeação para o candidato classificado dentro do número de vagas ofertadas em edital de concurso público, e também das exceções a esse direito.

4.
Desse modo, o entendimento que tem sido adotado pelo STJ, seguindo o posicionamento do STF,

é o de que aqueles aprovados em concurso público dentro do número de vagas ofertadas possuem, em regra, direito líquido e certo de serem nomeados dentro do prazo de validade do concurso.

(.....) 7. Recurso Especial provido.
(REsp 1784318/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 12/09/2019) g.n.

No caso dos autos, observa-se que mesmo a impetrante logrando êxito na aprovação, o impetrado foi omisso quanto à nomeação.

Observa-se, também, que o concurso público possuía prazo de validade de 02 (dois) anos, a contar de 04/09/2015 e foi prorrogado por mais dois anos, a partir de 04/09/2017.

Em tese, portanto, o prazo de validade do certame expirar-se-ia em 04/09/2019.

Entretanto, a Administração Pública por meio do “
Edital de Suspensão
”, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, em 29 de julho de 2019, suspendeu o prazo de validade do concurso público e, em seguida, o Decreto no 176/2019, nos termos do seu art. 1o, prorrogou o prazo por mais 120 (cento e vinte dias) – prazo que venceu em 17 de novembro de 2019.

Ora, a Constituição Federal é expressa em dispor que nenhum concurso terá prazo de validade superior a dois anos, prorrogado por igual prazo (CF, art. 37, III),
ex vi:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

III -
o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período
[sem grifo no original]

Depreende-se, portanto, que o prazo máximo de validade do concurso público é de 4 (quatro) anos. Esse prazo, decadencial, não se suspende ou se interrompe.

Por consequência, a prorrogação será admitida apenas quando realizada dentro do prazo de validade do concurso, e desde que essa não extrapole os 4 (quatro) anos.

Vejamos:

[...] O art. 37, inciso III, da Constituição Federal estipula que " o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável por igual período", ou seja, o prazo de validade do certame é de no máximo 02 (dois) anos, podendo a Administração fixar prazo de validade inferior a 02(dois) anos, mas não ultrapassá-lo.
(STJ, AgRg no RMS 37.826/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2013, DJe 28/02/2013)

Desse modo, se expirou o prazo de validade do concurso público, não pode a Administração Pública levantar a caducidade, sob pena de violação ao disposto no art. 37, III, da CF.

Consequentemente, deve se ter por exaurido o prazo de validade do certame.

Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 598.099, em tema cuja repercussão geral foi reconhecida, assegura que o candidato aprovado entre as vagas previstas no edital de concurso público tem direito líquido e certo à nomeação:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público.
Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.
(...) III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO.
Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível.
De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário. (...) V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
(RE 598099, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-02599-03 PP-00314 RTJ VOL-00222-01 PP-00521) (Grifei).

Dessa feita, expirado o prazo do concurso, não pode mais a Administração Pública, por sua própria iniciativa, nomear os candidatos aprovados, senão após o exercício da discricionariedade do candidato em acionar o Poder Judiciário, o que ocorreu no caso em exame.

A propósito, trago recente julgado idêntico aos autos, em que esta Corte, por unanimidade, concedeu a segurança:

MANDADO
DE
SEGURANÇA
E AGRAVO INTERNO - CONCURSO PÚBLICO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PRESIDENTE DO
DETRAN
/MT – PRELIMINAR ACOLHIDA – CANDIDATO APROVADO
DENTRO
DO
NÚMERO
DE
VAGAS
DO EDITAL – TÉRMINO DO PRAZO DE VALIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO –
SEGURANÇA
CONCEDIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
O provimento dos cargos públicos estaduais é ato da competência privativa do Governador do Estado (art. 66, XI, Constituição do Estado de Mato Grosso), único legitimado para o
mandado
de
segurança
impetrado com essa exclusiva finalidade.
O candidato aprovado
dentro
do
número
de
vagas
previstas no edital possui direito à nomeação em certame cujo o prazo de validade tenha expirado.
Decidido o mérito do writ, torna-se prejudicado o agravo interno interposto contra o deferimento da medida liminar. (N.U 1018769-95.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/09/2020, Publicado no DJE 14/10/2020)

CONSTITUCIONAL –
MANDADO
DE
SEGURANÇA
– CONCURSO PÚBLICO – EDITAL N. 001/2015/
DETRAN
/MT – CANDIDATOAPROVADO
DENTRO
DO
NÚMERO
DE
VAGAS
PREVISTAS NO EDITAL – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL JUSTIFICADORA DA NÃO NOMEAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – CONCESSÃO DA ORDEM.
O candidato aprovado em concurso público,
dentro
do
número
de
vagas
previstas no edital, possui direito subjetivo à nomeação, quando expirado o prazo de validade do concurso.
Inexistindo demonstração de situação excepcional, que justifique a recusa da nomeação do candidato aprovado,
dentro
do
número
de
vagas
ofertadas no edital regulamentador do certame, configura-se a violação ao seu direito líquido e certo. (N.U 1019278-26.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/09/2020, Publicado no DJE 30/09/2020)

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — PRAZO DE VALIDADE ENCERRADO — CANDIDATO APROVADO — DIREITO À NOMEAÇÃO.

Encerrado o prazo de validade do concurso público, o candidato aprovado tem direito à nomeação. Segurança deferida.

(N.U 1018766-43.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2020, Publicado no DJE 10/07/2020)

Assim, sem maiores delongas, é inegável o direito da impetrante à nomeação e posse no cargo, porque a sua classificação dentro do número de vagas ofertadas pela Administração gera, não mera expectativa, mas direito subjetivo à nomeação.

Importante frisar que ao caso não se aplica
a Lei estadual n. 11.164, de 06 de julho de 2020, que suspende os prazos de validade dos concursos públicos já homologados e em fase de convocação dos aprovados, uma vez que o prazo do certame já expirou.

No que tange a alegação de omissão quanto à necessidade da cláusula de reserva de plenário para desconsiderar a Lei Complementar Estadual no 614/19, ressalto que tal matéria que não foi suscitada anteriormente pelo Embargante, ou seja, trata-se de inovação recursal, o que é inviável em sede de Embargos de Declaração.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício, in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA NÃO ARGUIDA NO TRÂMITE PROCESSUAL – INOVAÇÃO RECURSAL – PRECLUSÃO - ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS. Em que pese o alegado pelo Embargante, denota-se que as matérias aduzidas nos aclaratórios não foram trazidas no decorrer da ação mandamental. Ao reverso, denota-se que, não obstante intimados, o Embargante deixou transcorrer o prazo para apresentação de defesa técnica ou mesmo para prestar informações, sem qualquer manifestação (id. 18835975). Assim, constata-se que trata-se de inovação recursal, razão pela qual a análise das teses trazidas nos aclaratórios não deve serem sequer conhecidas. Aclaratórios não conhecidos. (TJ/MT - N.U 1007104-56.2019.8.11.0041, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/09/2020, Publicado no DJE 16/09/2020)

Ainda que não fosse inovação recursal, a alegação não merece prosperar, pois a cláusula de reserva de plenário somente é possível a sua aplicação em situações em que haja a necessidade de declaração de INCONSTITUCIONALIDADE da lei ou qualquer ato normativo do poder público, a teor do que dispõe os art. 97 da Carta Magna e art. 948 do Código de Ritos, in verbis:

Art. 97 da CF: Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. (NEGRITEI)

Art. 948 do CPC: Arguida, em controle difuso, a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público, o relator, após ouvir o Ministério Público e as partes, submeterá a questão à turma ou à câmara à qual competir o conhecimento do processo. (NEGRITEI)

Em nenhum momento este Sodalício afirmou ou declarou que a referida lei era inconstitucional.

Frise-se que, se a Administração decide preencher as vagas por meio do concurso público, pressupõe-se que há a necessidade e, também, a disponibilidade orçamentária para tanto.

O que o Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Recurso de Embargos de Declaração.

Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, in verbis:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
– CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL –
MANDADO
DE
SEGURANÇA
– IMPETRAÇÃO CONTRA O PRESIDENTE DO
DETRAN
/MT E O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – RECONHECIDA DE OFÍCIO – EXCLUSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL – EXTINÇÃO DO WRIT, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO EM RELAÇÃO ÀS AUTORIDADES IMPETRADAS – CONCURSO PÚBLICO – EDITAL N. 001/2015/
DETRAN
/MT – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL JUSTIFICADORA DA NÃO NOMEAÇÃO –
SUSPENSÃO
DO PRAZO DE
VALIDADE
DO CERTAME – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – ORDEM CONCEDIDA – ERRO DE FATO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES –
EMBARGOS
REJEITADOS.

Os
Embargos
de
Declaração
devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2.015.

(N.U 1013001-91.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2021, Publicado no DJE 17/03/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMEMTO MANTIDO – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material. Ausente quaisquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida. (TJ/MT - N.U 1014975-66.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/09/2020, Publicado no DJE 15/10/2020)

Demais disso, foram expostas, de forma inteligível, as premissas para reconhecer, na espécie, o direito líquido e certo do Impetrante, de sorte que se afigura inoportuna e sem fundamento a alegação de que o acórdão é omisso, pois há, na decisão invectivada, adequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada.

Nesse norte, se não restou configurada qualquer omissão, obscuridade ou contradição no julgado, o improvimento do presente Recurso de Embargos de Declaração é medida que se impõe.

Por todo o exposto, ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, e manifesta inovação recursal, REJEITO os aclaratórios, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC, e ficando advertido da imposição da multa em caso de reiteração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021